Tribunal: TJMT
Processo: 1052933-26.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052933-26.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (AGRAVANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Necessidade de Comprovação da Hipossuficiência. Ônus da Prova do Requerente. Indeferimento do Benefício.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso de Apelação. A
Agravante reitera os argumentos de que não dispõem de recursos
suficientes para arcar com os custos da interposição do Apelo.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a documentação apresentada pela Agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III.
Razões de decidir

3. A declaração de pobreza tem presunção relativa, pode ser afastada pelo Juiz quando inexistirem provas robustas da hipossuficiência financeira, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. É legítima a negativa do benefício quando a Agravante aufere rendimentos mensais na faixa de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e apresenta extratos bancários com movimentações mensais superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais) em determinados períodos, sem, contudo, comprovar de forma objetiva que os custos do processo comprometem sua subsistência ou a de sua família.

5. A existência de despesas ordinárias, por si só, não configura hipossuficiência jurídica, devendo ser comprovado que tais encargos inviabilizam a atuação processual.

6. Diante da insuficiência probatória e do ônus da Requerente em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, correta a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando a parte não comprova, de forma robusta, sua hipossuficiência financeira."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 224.194/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/04/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1052933-26.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
Katia Valadares Silva
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Apelação e oportunizou o recolhimento do preparo recursal, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Apelo.

Em suas razões, a Agravante ratifica os argumentos expostos no Apelo e aduz, em síntese, que não dispõe de recursos suficientes para fazer o pagamento do preparo recursal.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento deste Agravo Interno, a fim de que seja revista a decisão agravada e deferido o pedido de gratuidade da justiça, viabilizando o processamento do Recurso de Apelação sem o recolhimento do preparo.

Contrarrazões no ID. 285950870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Katia Valadares Silva
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Ao interpor o Apelo, a Recorrente
Katia Valadares Silva
, que não é beneficiário da justiça gratuita, pugnou pela sua concessão.

Por não ter juntado documentos suficientes para comprovar a necessidade do benefício, foi intimada para comprovar a insuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido (ID. 276003377), o que foi parcialmente atendido.

Ao analisar os documentos carreados aos autos, conclui que não ficou evidenciado, de modo seguro e inconteste, o alegado estado de miserabilidade da Recorrente. Via de consequência, indeferi o pedido de justiça gratuita e concedi o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do Apelo (ID. 278712898).

Inconformada,
Katia Valadares Silva
interpôs este Agravo Interno, em que ratifica as razões aduzidas no Recurso de Apelação e insiste que não dispõe de capital suficiente para arcar com o preparo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a Declaração de Pobreza apresentada pelo jurisdicionado tem presunção relativa e, portanto, o Julgador deve colher provas robustas sobre a alegada miserabilidade do postulante.

Ou seja, aquela Corte
"entente que o juízo pode, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente."
(AgInt no AREsp n. 224.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe de 20/04/2017).

Aliás, não se pode esquecer que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Na hipótese, na decisão agravada levou-se em consideração a documentação constante dos autos, especialmente o fato da Requerente ser servidora pública, auferindo renda mensal líquida de aproximadamente R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Ademais, os extratos bancários dos meses de fevereiro e março de 2025, demonstra uma movimentação financeira significativa, com entradas mensais que ultrapassam o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em fevereiro e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em março, incluindo transferências de terceiros em valores consideráveis, como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais).

Embora o saldo final das contas seja reduzido, a quantidade e o padrão das transações realizadas (inclusive transferências para pessoas físicas e gastos não essenciais com alimentação fora de casa e lazer) evidenciam capacidade financeira razoável, incompatível com a alegada hipossuficiência.

Apesar da Agravante ter apresentado comprovantes de despesas mensais, estes não descaracterizam a capacidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando o padrão de renda declarado.

A mera existência de compromissos financeiros habituais não é suficiente para qualificar a Requerente como hipossuficiente, especialmente quando sua renda supera largamente o valor médio nacional e demonstra, de forma objetiva, capacidade contributiva compatível com os encargos do processo.

Por fim, vale destacar que, por meio de simulação no website desta Corte no
link
de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso são de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica da Recorrente.

Portanto, levando em consideração o conjunto probatório e amparada no Princípio da Verdade Real,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
e mantenho hígida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025